Tribunal: TJDFT
Processo: 0705936-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIZAÇÃO DO RÉU PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA. NULIDADE AFASTADA. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É lícita a entrada de agentes policiais na residência do investigado quando presentes a justa causa para tanto, subsidiada em investigações anteriores que atestem com fundamentos firmes a ocorrência de flagrante delito no interior da residência.
2. No caso, dois agentes policiais testemunharam que, em abordagem a usuários de drogas na Ceilândia Norte, foram informados de que o fornecedor dos entorpecentes residia em Samambaia, sendo indicada a quadra e o conjunto, porém, sem indicação do número da residência. Diante disso, o serviço de inteligência da Polícia Militar apurou o fato e informou aos depoentes o número da casa e a informação de que ali havia sido feita a entrega de quantidade substancial de drogas, além da prática da traficância, indicando o réu como o suposto autor do delito.
3. Os agentes abordaram o réu no portão de casa, ocasião em que esse concedeu autorização para que fizessem a busca domiciliar, tal como narrado pelos depoentes. Assim, há nos autos prova no sentido de que a autorização foi concedida, bem como há prova da justa causa para o ingresso forçado caso essa não tivesse sido conferida.
4. A jurisprudência tem pacificado entendimento no sentido de que pequenas distorções adjacentes nos testemunhos não são aptas a invalidá-los, desde que resguardado o cerne dos fatos e o contexto narrado.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada.